Tribunal: TJES
Processo: 0011369-24.2012.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-02-09

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011369-24.2012.8.08.0017 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERGIO BOMFIM DOS SANTOS, JACSON DOS SANTOS BALBINO, ANDERSON SILVA DOS SANTOS, ENIO RIBET

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
–
PEDIDO DE CONDENAÇÃO
DO RÉU ENIO
NO CRIME CONTIDO NO ARTIGO
311 DO CÓDIGO PENAL
-
IMPOSSIBILIDADE
–
AUTORIA NÃO COMPROVADA
–
PROVA
S
QUE NÃO CONDUZ
EM
A UM JUÍZO DE CERTEZA QUANTO A PRÁTICA DELITUOSA
– EXASPERAÇÃO DA PENA BASE DOS RÉUS
ANDERSON, JACSON E SÉRGIO
–

DUAS QUALIFICADORAS – RECONHECIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Não restando patente que o acusado pratic
ou as condutas prevista no artigo 311 do Código Penal,
não há como lhe imputar a autoria delitiva do
s
delito
s.

2.

Quando presente mais de uma qualificadora, é plenamente aceitável fazer uso de uma delas como qualificadora e da outra como circunstância judicial desfavorável. No caso, sendo reconhecida duas qualificadoras uma serve para qualificar a conduta (concurso de agentes) enquanto que a outra (
com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa
) justifica a exasperação da pena-base pela valoração negativa das circunstâncias do crime.

3.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011369-24.2012.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SERGIO BOMFIM DOS SANTOS e outros (3)
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011369-24.2012.8.08.0017 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERGIO BOMFIM DOS SANTOS, JACSON DOS SANTOS BALBINO, ANDERSON SILVA DOS SANTOS, ENIO RIBET

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito 2ª Vara de Domingos Martins, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
ANDERSON SILVA DOS SANTOS, JACSON DOS SANTOS BALBINO
e
SÉRGIO BOMFIM DOS SANTOS
, por infringência ao disposto no art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV do Código Penal, e absolveu
ENIO RIBET
das imputações de prática do delito do artigo 311, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal. As penas fixadas aos três condenados foram de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Em suas razões de apelação, o Ministério Público pugna pela condenação de
ENIO
pela prática do crime previsto no artigo 311 do Código Penal, além da exasperação da pena-base dos acusados
ANDERSON, JACSON E SÉRGIO
, em decorrência do reconhecimento de mais de uma qualificadora do crime pelo qual foram condenados.

Nas contrarrazões recursais, os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso, e manutenção da r. sentença ora atacada.

Narra a denúncia que:

“
N
a madrugada do dia 30 de julho de 2012, durante o repouso noturno, na localidade de Paraju, neste Município e Comarca, o grupo criminoso, formado pelos denunciados ANDERSON, JACSON, SÉRGIO e o adolescente J.C.S.A, em comunhão de desígnios e esforços, após proceder o arrombamento da porta de uma tulha (quebrando o cadeado), na propriedade rural da família da vítima Cristiano Zahn Schneider, procedeu a subtração de 11 (onze) sacos de café em "côco", ocultando-os na beira da estrada.

Ao amanhecer, o referido grupo criminoso, fazendo uso de um veículo Chevrolet Chevette, de cor branca, placa (“fria”) MRC 6392, de propriedade dos acusados ELIOSNEIO e SÉRGIO, procedeu o transporte dos sacos de café subtraídos, retirando-os definitivamente da esfera de vigilância e/ou alcance da vítima. Ato contínuo, o acusado ANDERSON, com a efetiva participação do adolescente J.C.S.A., utilizando o citado veículo, cedido pelos acusados ELIOSNEIO e SÉRGIO, procedeu a venda de todo o café subtraído para a empresa Beneficiamento de Café Parajú, por seu funcionário Vanderlei Maia da Silva, pelo valor total de R$ 902,00 (novecentos e dois reais), que emitiu o recibo em nome do denunciado SÉRGIO. Após a venda do café, o dinheiro apurado foi partilhado entre o grupo criminoso.

Revela, ainda mais, o citado expediente, que por volta da 12 horas do dia fatídico, foi percebido o arrombamento e a subtração dos sacos de café, tendo sido acionada imediatamente a Polícia Militar, que compareceu no local, na pessoa de seus agentes Policiais Militares. Uma pessoa parente da vítima, constatou, através de ligações telefônicas, que o café subtraído havia sido vendido para a empresa referida anteriormente, sendo certo que esta informação foi o ponto de partida para início das diligências para elucidação do caso.

Inicialmente, os agentes Policiais Militares foram até a residência do acusado ELIOSNÉSIO, que prestou informações preliminares sobre os demais acusados e conduziu os Policiais até o local de trabalho de todos. Ao chegarem no local (propriedade dos Venturim, em Ribeirão Capixaba), por volta das 14:30 horas, foi constatado que os DENUNCIADOS e o adolescente J.C.S.A. estavam dentro do veículo Chevette branco, já saindo do serviço. Imediatamente, foi dada ordem pelos agentes Policiais Militares para que parassem aquele veículo, mas os ACUSADOS desobedeceram o comando e empreenderam fuga do local, com o claro intuito de evitarem suas prisões em flagrante, sendo perseguidos pela viatura policial, que teve que realizar um cerco no local, e, enfim, lograram imobilizar e prender, em flagrante delito, todo o grupo criminoso, juntamente com o denunciado ELIOSNEIO, que já estava junto com a guarnição policial.

No interior do veículo dos ACUSADOS foram encontrados alguns grãos idênticos ao dos sacos de café furtados, e recuperado o valor de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais), no momento em que os DENUNCIADOS tentaram dispensar o referido dinheiro, enquanto empreendiam a fuga relatada no parágrafo anterior. Ficou positivado, ainda, durante as referidas diligências, que os denunciados ELIOSNEIO e SÉRGIO, confiaram a direção do veículo Chevette ao acusado ANDERSON, sem possuir carteira nacional de habilitação, e o que referido veículo utilizava a placa “fria” MRC 6392, pertencente, na verdade, a um veículo Volkswagem Fusca, sendo que sua placa original é a de número MRZ 0272. Registra-se que no momento da prisão do citado grupo, era o acusado ANDERSON quem conduzia, ilegalmente, o referido veículo automotor.

O citado veículo, foi adquirido pelos acusados ELIOSNEIO e SÉRGIO do Sr. Edilson Ribet, que por sua vez adquiriu do seu genitor, o ora denunciado ENIO RIBET, que adquiriu dito automóvel em Vila Velha-ES, sem as placas de identificação, e que colocou as placas MRC 6392 para em seguida vendê-lo, sendo certo que o referido veículo ostentava estas placas, quando de sua apreensão pela Polícia Militar local.

Ainda em poder dos DENUNCIADOS que estavam no interior do veículo Chevette, foram apreendidos 02 (dois) “motosserras”, sem as devidas licenças. Os demais bens apreendidos em poder dos acusados estão devidamente descritos no competente Auto de Apreensão de fls. 23.”

Pois bem.

Inicialmente, passo a analisar o pedido de condenação de Enio Ribet pelo crime previsto no artigo 311 do Código Penal.

Compulsando os autos, constato que o magistrado “a quo” absolveu o réu com base no princípio do “in dubio pro reo”.

O delito previsto no art. 311 do Código Penal incrimina a conduta de “
Adulterar
ou remarcar número de chassi
ou qualquer sinal identificador de veículo automotor
, de seu componente ou equipamento: Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.
”

Importante destacar que o crime não exige para a sua configuração qualquer intenção específica do agente, bastando que ocorra a (adulteração) ou remarcação do sinal identificador do veículo.

Feitas essas considerações e apreciando o acervo probatório, constato que a autoria

delitiva quanto ao crime de

a
dulteração de sinal identificador de veículo automotor

resta controversa.

Não há
nos autos nenhuma prova em juízo que
de maneira evidente aponte
ao recorri
do
a conduta criminosa narrada nos autos
.

O fato delituoso realmente existiu,
porém as provas não são precisas em imputar ao recorrido a sua autoria,
não sendo possível atribuir-lhe a prática do verbo núcleo do tipo pena
l
,
devendo-se portanto aplicar o princípio do
in dubio pro reo
.

Corroborando a conclusão acima, o próprio magistrado sentenciante em seu
decisum
asseverou que
“
as testemunhas inquiridas nada puderam informar acerca do delito em tela, consoante se infere de ff. 263, 264 e 265, enquanto que Edilson Ribetti circunstanciou à f. 290 noticiou que a placa do veículo era a mesma
desde a
época em que adquiriu o carro; Não há elementos probatórios eficientes a demonstrar que tivesse o ora réu conhecimento de que o veículo estava com as placas trocadas; Igualmente, não há comprovação de que o próprio Enio Ribet tenha efetivado a mudança de plac
a”.

Dessa forma, diante das provas colhidas aos autos, denota-se que não se mostra suficiente o acervo probatório para sustentar o decreto condenatório em desfavor do acusado
ENIO
.

A este respeito, bem leciona Guilherme de Souza Nucci, ao consignar que
“caso esteja evidenciada a dúvida razoável, resolve-se esta em benefício do acusado, impondo-se a absolvição (in dubio pro reo)”.

(
in Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed. Pág. 732).

Como sabido, em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e os acusados, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos muitas vezes mais difíceis de serem analisados nesta esfera recursal.

Deste modo, a meu sentir não existem elementos seguros que comprovem com a devida certeza que o recorrido foi autor da prática delitiva, de conseguinte, a manutenção da absolvição, é medida que se impõe.

Corroborando todo o antes exposto, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. 1. A descrição típica do crime de receptação (Art. 180, caput, CP) exige que o réu seja conhecedor da origem ilícita do bem adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado. 2. Não restou demonstrado, com a certeza que a condenação criminal requer, que o veículo apreendido pertencia ao apelante. E isso porque o automóvel foi encontrado em propriedade de terceiros, ou seja, o réu não estava na posse do bem. Além disso, não foi encontrado com o acusado qualquer documento ou objeto que o ligasse ao veículo apreendido. 3. No processo penal, vigora o princípio in dubio pro reo, de tal modo que, para a imposição de uma condenação, é necessário provar, eliminando qualquer dúvida razoável, o contrário do que é garantido pela presunção de inocência, impondo-se, pois, um juízo de certeza. 4. Absolvição que se impõe, diante da insuficiência de provas. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013180003702, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 22/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

Em seguida, passo a análise da exasperação da pena-base dos acusados
ANDERSON, JACSON E SÉRGIO
, em decorrência do reconhecimento de mais de uma qualificadora do crime de furto.

Os acusados foram condenados nas iras do artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV do Código Penal. Todavia, o juízo
a quo
, fixou a pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão, para todos os acusados.

Conforme já decidiu o STJ, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal (HC 402.851/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017).

Assim, quando presente mais de uma qualificadora, é plenamente aceitável fazer uso de uma delas como qualificadora e da outra como circunstância judicial desfavorável.

No caso em questão, sendo reconhecida duas qualificadoras, uma serve para qualificar a conduta (concurso de agentes) enquanto que a outra

(
destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa
) justifica a exasperação da pena-base pela valoração negativa das circunstâncias do crime.

Desta forma, restando valorada negativamente as circunstâncias da prática delitiva, fixo a pena base de
ANDERSON, JACSON E SÉRGIO
em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Presente a atenuante de confissão em favor dos réus, razão pela qual mantenho a pena em 2 (dois) anos na segunda fase da dosimetria da pena.

Presente a causa especial de aumento do furto noturno, a qual aplico em 1/3 (um terço).

Assim, fixo a pena definitiva dos réus
ANDERSON, JACSON E SÉRGIO
em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

M
antenho incólumes
os demais
termos da sentença condenatória.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
PARA

DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
a
penas para reconhecer a qualificadora de
destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa como circunstância desfavorável na primeira fase da dosimetria
dos réus
ANDERSON, JACSON E SÉRGIO
.

É como v
oto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011369-24.2012.8.08.0017 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERGIO BOMFIM DOS SANTOS, JACSON DOS SANTOS BALBINO, ANDERSON SILVA DOS SANTOS, ENIO RIBET

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
–
PEDIDO DE CONDENAÇÃO
DO RÉU ENIO
NO CRIME CONTIDO NO ARTIGO
311 DO CÓDIGO PENAL
-
IMPOSSIBILIDADE
–
AUTORIA NÃO COMPROVADA
–
PROVA
S
QUE NÃO CONDUZ
EM
A UM JUÍZO DE CERTEZA QUANTO A PRÁTICA DELITUOSA
– EXASPERAÇÃO DA PENA BASE DOS RÉUS
ANDERSON, JACSON E SÉRGIO
–

DUAS QUALIFICADORAS – RECONHECIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Não restando patente que o acusado pratic
ou as condutas prevista no artigo 311 do Código Penal,
não há como lhe imputar a autoria delitiva do
s
delito
s.

2.

Quando presente mais de uma qualificadora, é plenamente aceitável fazer uso de uma delas como qualificadora e da outra como circunstância judicial desfavorável. No caso, sendo reconhecida duas qualificadoras um serve para qualificar a conduta (concurso de agentes) enquanto que a outra (
com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa
) justifica a exasperação da pena-base pela valoração negativa das circunstâncias do crime.

3.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.